Tribunal: TJMT
Processo: 1012650-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012650-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MARIA GUILHERMINA DE MORAES SOUZA - CPF: 717.291.351-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Barão de Melgaço contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1012650-11.2025.8.11.0000, que manteve decisão da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT determinando a imediata transferência da parte autora para unidade hospitalar com suporte em UTI-NEURO, inclusive na rede privada, se necessário, para realização de microcirurgia neurovascular, em razão de hemorragia subaracnoide e aneurisma cerebral. O ente municipal alegou ilegitimidade passiva, por entender ser atribuição exclusiva do Estado de Mato Grosso o custeio do referido tratamento de alta complexidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Barão de Melgaço pode ser responsabilizado judicialmente pelo custeio de tratamento médico de alta complexidade fora da sua rede própria de saúde; (ii) estabelecer se a jurisprudência do STF no Tema 793 autoriza a exclusão do ente municipal do polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é de titularidade universal e constitui dever solidário da União, dos Estados e dos Municípios, conforme o art. 196 da Constituição Federal, não havendo ilegitimidade passiva de ente federativo demandado isoladamente.

A repartição administrativa de competências e encargos no âmbito do SUS, ainda que prevista normativamente, não impede a responsabilização judicial solidária dos entes federativos quando demonstrada omissão estatal e risco à vida ou à integridade do cidadão.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), reconheceu a possibilidade de o Judiciário direcionar a obrigação ao ente federativo mais apto a cumpri-la, sem que isso implique exclusão automática dos demais entes do polo passivo.

A alegação de risco orçamentário não afasta o dever constitucional de garantir o direito fundamental à saúde, sobretudo quando evidenciado o perigo de dano irreparável à vida da parte autora e a omissão do poder público quanto à regulação do tratamento necessário.

Inexistindo fato novo ou omissão relevante, impõe-se a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Município possui legitimidade passiva para responder judicialmente por obrigação de custear tratamento médico de alta complexidade, em regime de solidariedade com os demais entes federativos.

A jurisprudência firmada no Tema 793 do STF não autoriza a exclusão do ente municipal do polo passivo, ainda que o tratamento seja prestado fora de sua esfera de atuação direta.

A reserva do possível não prevalece diante da omissão estatal e da urgência do quadro clínico que comprometa o direito à saúde e à vida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; art. 23, II; art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793 da Repercussão Geral, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2022; STJ, REsp 1657156/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Barão de Melgaço contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1012650-11.2025.8.11.0000, que, por sua vez, fora manejado contra decisão da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n.º 1000459-66.2025.8.11.0053.

A decisão agravada indeferiu o pleito recursal do ente municipal e manteve a decisão de primeiro grau que determinou a imediata transferência da agravada para unidade hospitalar com suporte em UTI-NEURO, inclusive na rede privada, se necessário, para realização de microcirurgia neurovascular, em razão do diagnóstico de hemorragia subaracnoide e aneurisma cerebral.

O Agravante sustenta, em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pelo custeio do tratamento de alta complexidade seria do Estado de Mato Grosso, conforme a organização do Sistema Único de Saúde (SUS). Alega, ainda, risco de dano orçamentário e invoca o Tema 793 da Repercussão Geral do STF para requerer o redirecionamento da obrigação ao ente estadual.

A parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da decisão recorrida, sob fundamento de que o direito à saúde é de eficácia plena, sendo os entes federativos solidariamente responsáveis por sua efetivação, não sendo cabível, no caso, a exclusão do Município do polo passivo, sobretudo diante da urgência e gravidade do quadro clínico.

É o breve relatório no essencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Barão de Melgaço em face da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a determinação judicial para que o ente municipal, em conjunto com o Estado de Mato Grosso, providencie a imediata transferência da agravada para unidade hospitalar com suporte em UTI-NEURO, inclusive na rede privada, se necessário, para realização de microcirurgia neurovascular, diante da gravidade do quadro clínico — hemorragia subaracnoide e aneurisma cerebral.

A parte agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva ad causam, defendendo que o tratamento requerido é de alta complexidade e, por isso, seria de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, nos moldes da descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS). Aponta também o risco de prejuízo orçamentário municipal e requer o redirecionamento da obrigação ao ente estadual, com base no Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

O argumento não merece acolhida.

Conforme assentado na decisão agravada, o direito à saúde está consagrado no art. 196 da Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, sendo os entes federativos — União, Estados e Municípios — solidariamente responsáveis por sua garantia. Ainda que exista diretriz administrativa de repartição de encargos entre os entes, essa divisão não exclui a legitimidade de qualquer deles para figurar no polo passivo da demanda.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), reafirmou a responsabilidade solidária entre os entes federados nas ações prestacionais na área da saúde, permitindo ao Judiciário, diante das regras de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável e, se for o caso, determinar o ressarcimento entre os entes. Todavia, o STF deixou claro que tal direcionamento não autoriza a exclusão de qualquer ente do polo passivo, tampouco afasta a legitimidade passiva de quem foi validamente demandado pela parte autora.

Portanto, correta a decisão monocrática ao rechaçar a alegação de ilegitimidade passiva do Município de Barão de Melgaço, especialmente diante da urgência da situação de saúde da parte autora e da inércia da administração pública em promover, de forma tempestiva, a regulação e a transferência solicitadas.

Não se trata, pois, de violação à repartição de competências do SUS, mas sim de atuação judicial necessária à preservação de direito fundamental à vida e à saúde. Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se pode invocar a chamada reserva do possível para obstar o fornecimento de tratamento médico adequado, mormente quando demonstrada a omissão estatal e o risco iminente de dano irreparável.

No mais, não se verifica qualquer elemento novo ou omissão relevante que justifique a reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se íntegra a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025